Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO VITALÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO. PAGAMENTO APÓS O ÓBITO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força do Tema 531 do STJ, de 2012, firmou-se o entendimento de que não era devida a devolução de verba paga indevidamente ao servidor em decorrência de interpretação errônea da lei pela Administração Pública. Em 2021, o Tema 1009 revisou o Tema n. 531 e estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. A partir do cotejo dos dois temas, conclui-se que o Tema 531 diz respeito ao pagamento indevido por erro de interpretação da administração pública e o Tema 1009 trata do erro administrativo, seja operacional, seja de cálculo. No primeiro caso a boa-fé do servidor é presumida. No segundo, cabe ao servidor demonstrar que “não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Na hipótese, houve erro operacional nos pagamentos e, a despeito da não intervenção no recebimento, os herdeiros têm conhecimento de que as verbas não são devidas. Assim, necessária se faz a restituição.
3. O pagamento do 13o salário do ano de 2020 – e não de 2019 como alegam os requerentes - foi adiantado integralmente em fevereiro (12/12), mês de aniversário da servidora falecida. Assim, é devida a restituição de 3/12 avos (R$1.050,73) relativos aos meses posteriores ao falecimento da servidora ocorrido em setembro de 2020.
4. Considerando que foi paga a integralidade da pensão vitalícia no mês de setembro de 2020 (30/30), é devida a restituição dos dias pagos após a data do óbito (20/9/2020), ou seja R$1.600,74, correspondentes a 11/30 avos do valor mensal da pensão.
5. Depositado indevidamente em 6/11/2020 a pensão vitalícia relativa ao mês de outubro na conta n.o 142.108076-9 do BRB, é devida a restituição do valor.
6. Quanto a alegação de que o BRB informou a inexistência de saldo na conta da servidora falecida, mas não apresentou os extratos, cabe aos herdeiros buscar perante a instituição financeira a justificativa e a demonstração da operação financeira que subtraiu o saldo. Portanto, a questão extrapola o âmbito desta demanda.
7. Recurso conhecido e desprovido com relatório e voto.